Tribunal: TJMT
Processo: 0051773-90.2014.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0051773-90.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Liminar, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IVONE ALVES DE ARAUJO - CPF: 523.304.191-04 (APELANTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – RESCISÃO ANTECIPADA DURANTE GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA – POSSIBILIDADE – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

2. “A contratação temporária de servidor público após a Constituição Federal de 1988 ou que estivesse com menos de cinco anos continuados no serviço na data da sua promulgação pode ser rescindida a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, dispensando-se a instauração de procedimento administrativo”. (N.U 0036596-86.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se recurso de apelação cível interposto por
IVONE ALVES DE ARAUJO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Paulo Márcio Soares de Carvalho, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0051773-90.2014.8.11.0041 ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, que julgou improcedente o pleito inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Como causa de pedir recursal, preliminarmente sustenta que fora cerceada do direito de ampla defesa, não lhe sendo permitido produzir as provas necessárias.

No mérito, aduz que foi contratada em 01/09/2008 para exercer a função de enfermeira, estando à disposição do apelado, mas que foi injustamente despedida, enquanto estava doente e em nítido tratamento de saúde, alegando-se abandono de emprego, de forma arbitrária e indevida.

Afirma que no ato da rescisão estavam em pleno gozo de auxílio doença, devido a estar apresentando problemas, conforme CIDs do atestado entregue ao apelado, não podendo ser demitida ou ter seu contrato rescindido enquanto não houve plena convalescença.

Explica que, justificando a sua impossibilidade e incapacidade laboral, por

motivo de saúde, no dia 15/07/2013, já havia apresentado requerimento administrativo solicitando o remanejamento de função devido à impossibilidade de realizar esforços físicos, todavia não obteve resposta pela administração.

Ao tomar conhecimento de sua rescisão, a apelante, e 20/08/2014, apresentou pedido de reintegração no labor, pois não poderia ter sido demitida ou ter seu contrato rescindido em decorrência dos benefícios previdenciários que gozava, o que foi também ignorado pelo apelado.

Defende a necessidade de reintegração ao labor ou a indenização substitutiva pelos salários prejudicados são medidas legais a ser equivocados, bem como seja condenado o apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal de urgência, com a determinação de imediata reintegração ao cargo, bem como seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, e, no mérito, seja a apelante reintegrada ao vínculo empregatício ou indenizado pelos salários enquanto perdurar a incapacidade, bem como seja o apelado condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões ao recurso de apelação em id. 3491057

Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pelo Apelado, conforme certidão no id. 1157342.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 4499848 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA

EM RAZÃO DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

A apelante

alega também que seu direito de defesa foi cerceado, havendo nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide.

Com efeito, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o Juízo monocrático que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa encontra-se madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória. Todavia, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam indicam a dispensabilidade da realização das provas.

Nessa perspectiva, o juízo
a quo
entendeu pela desnecessidade a produção de prova testemunhal para o deslinde da causa, eis que a documentação juntada nos autos já foi suficiente para a sua decisão.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do eg. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.

2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento
. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - grifei)

Pertinente e categórica é a lição do douto Eduardo Cambi:

“O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas.

Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade
. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015),
cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.
” (Código de Processo Civil comentado. Coordenação José Sebastião Fagundes Cunha, Antônio César Bocheneck e Eduardo Cambi. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 640 - grifei)

Ademais, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz indeferir as diligências que considerar inúteis e protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC,
ex vi
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar arguida
.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se recurso de apelação cível interposto por
IVONE ALVES DE ARAUJO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0051773-90.2014.8.11.0041 ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, que julgou improcedente o pleito inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
IVONE ALVES DE ARAUJO
ajuizou a presente Ação Ordinária em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
objetivando a sua reintegração ao cargo de enfermeira, oriundo de contrato temporário, com o consequente pagamento da remuneração devida desde o desligamento, bem como a indenização por danos morais, sob a alegação de que teve seu contrato rescindido de forma irregular, sem o direito ao devido processo legal.

A sentença julgou improcedente o pleito inicial, sob a seguinte fundamentação:

“Embora a matéria em análise envolva questões de direito e de fato, as provas produzidas até o momento se revelam suficientes para permitir a adequada resolução da controvérsia, sendo desnecessária a produção de provas em audiência ou de quaisquer provas adicionais, razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, com base no permissivo contido no artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, a controvérsia a ser dirimida nos presentes autos consiste em apurar se assiste à Requerente o direito à reintegração ao cargo de Enfermeira, do qual alegam ter sido irregularmente desligados mediante a rescisão unilateral de seus contratos temporários de trabalho, sem a necessária observância ao devido processo legal.

Sem muito esforço, conclui-se pela inexistência de ilegalidade na rescisão unilateral dos contratos temporários de trabalho do=a Requerente levada a termo pela Administração, tendo em vista que as disposições contidas na Emenda Constitucional nº 51/2006 não lhes assegura o direito à estabilidade no serviço público.

Do mesmo modo, a interpretação escorreita da disposição contida no artigo 198, § 6º, da Constituição Federal, revela que tal hipótese somente se aplica à perda do cargo em caso de descumprimento dos requisitos fixados em lei para o seu exercício, em nada influenciando na possibilidade de rescisão unilateral do contrato temporário de trabalho pela Administração, que encontra amparo em normatização própria.

E para corroborar o exposto, colaciono o seguinte precedente do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE – SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE – RESCISÃO DO CONTRATO – EFETIVAÇÃO OU ESTABILIDADE NO CARGO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO NÃO CONFERIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51/2006 – CESSAÇÃO UNILATERAL DO VÍNCULO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. A Emenda Constitucional nº 51/2006 não assegurou aos agentes comunitários de saúde, contratados por tempo determinado, por meio de processo seletivo simplificado, o direito à estabilidade. Os contratos temporários possuem caráter precário, o que permite que a Administração Pública o rescinda a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, tornando-se despiciendo a instauração de procedimento administrativo. (Apelação / Remessa Necessária 89006/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 18/04/2017)

Destaco, por oportuno, o seguinte excerto do voto proferido pelo Desembargador Márcio Vidal, Relator do recurso citado, in litteris:

‘Assim, por mais que o Tribunal Pleno deste Sodalício, por muito tempo e em vários casos análogos tenha decidido, no sentido de que servidor contratado temporariamente, que exerceu atividades por longo período e foi exonerado sem as garantias do contraditório e ampla defesa, deveria ser reintegrado ao cargo, constato que recentemente o Supremo Tribunal Federal no RE n. 858870, de Relatoria do Min. LUIZ FUX e no RE n. 854052 de Relatoria do Min. Marco Aurélio, decidiram em sentido contrário, ressaltando a que a contratação temporária, mesmo que prorrogada por longo período, não sustenta a cobiçada estabilidade, regra conferida exclusivamente aos servidores que se submeteram a concurso público.

Logo, é dispensável a instauração de procedimento administrativo para oportunizar ao contratado de forma precária, o direito ao contraditório e ampla defesa, haja vista que a exoneração da Apelada ocorreu por conveniência e oportunidade do Município de Cuiabá.’

Portanto, considerando a desnecessidade de observância ao devido processo legal na rescisão unilateral do contrato temporário de trabalho por motivos de conveniência e oportunidade da Administração, tenho que não assiste aos Requerentes o direito à reintegração ao cargo almejado, tampouco ao recebimento dos valores pretendidos.”

Irresignado, a apelante interpôs o presente recurso, razão pela qual passo à análise da insurgência recursal.

No caso, cinge-se a controvérsia quanto à rescisão antecipada do contrato de trabalho da apelante sem a realização de processo administrativo, em 21/02/2013.

Com efeito, o contrato firmado entre as partes é por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, possuindo caráter precário, conforme contrato em id. 3491030, com sucessivas renovações.

Como se vê da cláusula quarta, “a rescisão ocorrerá por superveniência de disposição legal que o torne inaplicável ou por iniciativa de qualquer das partes, não implicando em nenhum tipo de indenização, inclusive as de natureza trabalhista para o (a) contratado (a)”.

Logo, é certo que o contrato temporário pode a qualquer momento, num juízo de conveniência e oportunidade, extinguir o contrato materializado, dispensando-se a instauração de procedimento administrativo, sem apresentar qualquer motivação, uma vez que aquele não é capaz de gerar qualquer estabilidade ao contratado.

Aliás, este é o entendimento adotado por este Sodalício, como se vê:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - SERVIDORA PÚBLICA - VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO APÓS A VIGÊNCIA DA CF/88 - RESCISÃO DO CONTRATO - DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – ESTABILIDADE - ART. 19 DO ADCT - INEXISTÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1 - A contratação temporária de servidor público após a Constituição Federal de 1988 ou que estivesse com menos de cinco anos continuados no serviço na data da sua promulgação pode ser rescindida a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, dispensando-se a instauração de procedimento administrativo.

2
- “Sem que date de mais de cinco anos antes da promulgação da Constituição em vigor, ou que, depois disso, tenha o servidor obtido aprovação em concurso, não há qualquer direito, menos ainda líquido e certo, que ampare a pretensão de estabilidade, mesmo quando, por longo período, perdure o vínculo funcional temporário”. (Súmula 2 - TJMT).

(N.U 0036596-86.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – PROCESSO SELETIVO - CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO – RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO – LEGALIDADE DO ATO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS À CONCESSÃO DE LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.

É entendimento do Supremo Tribunal Federal que, quando se trata de servidor público arregimentado sem a aprovação em concurso público, e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
não há ilegalidade na rescisão do contrato a qualquer tempo
. (STF, decisão monocrática, RE 854052, relator Ministro Marco Aurélio, DJe 4/8/2015).

(N.U 1002913-96.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - CARGO DE PROFESSOR - EXONERAÇÃO ANTES DO TÉRMINO DO CONTRATO - DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - ESTABILIDADE - INEXISTÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 19, DO ADCT - RESCISÃO - INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SÚMULA Nº2, DO TJMT - SERVIDORA ACUSADA DE MAUS TRATOS AOS ALUNOS - DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS FUNCIONAIS - RESTITUIÇÃO AO CARGO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A contratação temporária de servidor público pode ser rescindida a qualquer momento, mediante juízo de oportunidade e conveniência da Administração Pública, dispensando-se a instauração de procedimento administrativo.

(N.U 0023019-51.2008.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 19/02/2019)

Ainda que o servidor esteja afastado do cargo em decorrência de licença médica, não há que se falar em impossibilidade de exoneração, haja vista que a concessão de auxílio-doença não lhe garante a referida estabilidade, tampouco constitui óbice à dispensa do contratado temporário.

Nesse sentido, há precedentes deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO – CARGO COMISSIONADO – LIVRE NOMEAÇÃO – EXONERAÇÃO DURANTE PERIODO DE LICENÇA MÉDICA – POSSIBILIDADE - EXONERAÇÃO AD NUTUM - INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Não configura conduta ilícita capaz de ensejar a responsabilidade civil da administração pública a exoneração de ocupantes de cargo em comissão, ainda que durante o período de licença de saúde, pois estes servidores não têm estabilidade no cargo público, permanecendo nele apenas enquanto durar a relação de confiança que justificou a nomeação.
Tendo em vista a presunção de que durante o período de licença médica o servidor recebia benefício previdenciário, não há que se falar em indenização ou pagamento de diferença ou complementação salarial.Não havendo nenhuma ilegalidade na exoneração ad nutum do servidor ocupante de cargo comissionado, tal ato não enseja nenhum dano indenizável. (TJ-MT - AC: 00437477420128110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2020)

Ainda que o servidor esteja afastado do cargo em decorrência de licença médica, não há que se falar em impossibilidade de exoneração, haja vista que a concessão de auxílio-doença não lhe garante a referida estabilidade.

A respeito, é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO – CARGO COMISSIONADO – LIVRE NOMEAÇÃO – EXONERAÇÃO DURANTE PERIODO DE LICENÇA MÉDICA – POSSIBILIDADE - EXONERAÇÃO AD NUTUM - INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Não configura conduta ilícita capaz de ensejar a responsabilidade civil da administração pública a exoneração de ocupantes de cargo em comissão, ainda que durante o período de licença de saúde, pois estes servidores não têm estabilidade no cargo público, permanecendo nele apenas enquanto durar a relação de confiança que justificou a nomeação.
Tendo em vista a presunção de que durante o período de licença médica o servidor recebia benefício previdenciário, não há que se falar em indenização ou pagamento de diferença ou complementação salarial.Não havendo nenhuma ilegalidade na exoneração ad nutum do servidor ocupante de cargo comissionado, tal ato não enseja nenhum dano indenizável. (TJ-MT - AC: 00437477420128110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2020)

Ademais, como mencionado pela própria apelante em requerimento administrativo após sua exoneração – id. 3491019 -, datado de 15/07/2013, “por infortúnio da vida, a referida se viu acometida de grave lesão em sua coluna cervical”, inexistindo qualquer demonstração de qualquer nexo causal entre a doença acometida pela apelante e o desempenho da atividade funcional a fim de caracterizar o auxílio acidentário, que geraria o pretendido direito à estabilidade, nos termos do art. 118, da Lei nº 8.213/1991.

Assim, não há que se falar em qualquer ato ilícito por parte da Administração Pública, inexistindo dever de indenizar,

eis que o ato impugnado não reveste de qualquer irregularidade, devendo a sentença ser mantida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado causa, nos termos do art. 85, §§3º e 11º, do CPC, suspensa a sua exigibilidade em face do benefício da justiça gratuita deferida – art. 98, §3º, do mesmo códex -.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020